Tribunal: TJDFT
Processo: 0747024-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747024-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: GILBISOM PEREIRA DA SILVA, GILBISOM PEREIRA DA SILVA 89423330444 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pela aplicação denominada "teimosinha". Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 54290987). É o relatório do necessário. Do cotejo dos autos de origem (Processo no. 0707333-26.2019.8.07.0001) observo: a) que o valor do débito perseguido na execução, na data de 24/08/2023, era de R$ 1.112,91; b) que, após a decisão recorrida, houve bloqueio parcial de R$ 756,38, via BACENJUD, e c) que, na data de 28/11/2023, foi certificado pela Secretaria do juízo a existência de um saldo na conta judicial de R$ 1.964,69 (ID 179732131 de origem), que, ao que parece, supera o crédito vindicado na origem. Assim, intime-se a agravante para informar se persiste o seu interesse no julgamento do presente agravo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va